Tribunal: CARF
Processo: 10380.728393/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728393/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.565 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
SPIAGGE RESTAURANTE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 52 a 65) interposto contra o Acórdão no 04-
41.703, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS (fls. 44 a 47), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728393/2015-31
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728393/2015-31

"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, por possuir diversos débitos com a Fazenda
Pública Federal, em períodos de apuração dentro do período de 01/2011 a 06/2015,
com exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da
DRF/FOR no 1292504, de 1o/09/2015, nos termos do inciso V do artigo 17, Inciso I do
art. 29, Inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Cientificada do ADE em 11/11/2015, por Edital Eletrônico de fls. 35 e 36, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 a 34, em
06/10/2015, alegando, preliminarmente a nulidade do ato, por diversos motivos, entre
eles a falta de tempo hábil para que a empresa pudesse preparar sua defesa. Além
disso, reclama também da imperfeita descrição dos fatos e a "falta de discriminação
dos lançamentos e respectivos valores que serviram de amparo ao lançamento".
No mérito, alega que no início do ano de 2011, devido a construção de um
viaduto, houve enormes transtornos e problemas financeiros aos comerciantes da
região, o que gerou a dificuldade de quitação de seus compromissos. Além disso,
considera as multas utilizadas acabam tendo o efeito de confisco, nos termos do art.
150, IV da Constituição Federal. Ao final, "propõe um parcelamento do débito
imputado pela Receita Federal de modo aceitável e justo, que não acabe por
comprometer ainda mais os rendimentos da empresa, afinal, não é interesse do
Estado a falência de Pessoas Jurídicas geradoras de emprego".
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise com base na mesmas
alegações já aventadas em primeira instância.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728393/2015-31

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, dele conheço apenas parcialmente. Explico.
Conforme se extrai do teor das razões apresentadas, a Recorrente discorre, por boa
parte de sua defesa, a respeito de temas alheios ao presente feito. Por exemplo: a ilegalidade dos
valores cobrados a título de multa e juros sobre os débitos tributários em abertos que possui, ou o
requerimento de que a Recorrida oferecesse parcelamento dos débitos “de modo aceitável e
justo, que não acabe por comprometer ainda mais os rendimentos da empresa”.
Conforme relatado, o presente feito trata de Ato Declaratório da Exclusão do
SIMPLES, desta forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas no que tange a
preliminar aduzida e a legalidade da exclusão propriamente dita.
Pois bem, preliminarmente defende a Recorrente que o ADE é nulo por não ter
sido cientificado validamente ao Contribuinte, não ter permitido a este tempo suficiente para as
verificações e comprovações necessárias e, finalmente, não ter demonstrado a composição dos
débitos que culminaram na sua exclusão do regime simplificado.
Tais alegações são feitas de forma absolutamente genéricas e descoladas da
realidade descortinada nos autos.
Às fls. 35 e 36 dos autos tem-se a ciência por edital do feito, nos termos
determinados pelo art. 23 do Decreto no 70.235/72. Já à fl. 16 tem-se o Ato Declaratório de
Exclusão contendo toda a fundamentação jurídica e discriminação, por período e valor, dos
débitos que o originou.
Por fim, a empresa teve concedido o prazo legalmente previsto para apresentar sua
defesa, não sendo razoável que se invoque nulidade apenas por acha-lo insuficiente,
especialmente se considerar que suas razões de defesa não vieram acompanhadas de qualquer
prova documental.
Desta forma, REJEITO a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito do litígio, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
possuir débitos em aberto para com o fisco, nos termos do art. 17, inciso V, da LC no 123/2006,
como segue:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728393/2015-31

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Igualmente a própria Recorrente reconhece que tais débitos eram existentes.
Contudo, justifica-se dizendo que no período em questão iniciou-se a construção de um viaduto
na região em que atua, causando enormes problemas ao comércio local ao impedir o livre acesso
da clientela. Alega que teve seu faturamento reduzido em 75% e, inclusive, fez empréstimos em
banco para manter-se.
Ainda que se acredite na boa fé da Recorrente e nos infortúnios que esta possa ter
sofrido em sua esfera financeira, é dever deste julgador zelar pela boa aplicação das normas
vigentes, não cabendo a abertura de exceções não previstas pela lei, sob pena de descumprimento
do princípio maior da legalidade.
Deve-se observar que o Simples Nacional consiste em um regime especial e,
como tal, possui requisitos para a sua adesão e manutenção que devem ser fielmente respeitados
sob pena da perda do direito ao mesmo.
Igualmente a autoridade fiscal fica vinculada a estes termos, sendo seu dever de
ofício proceder a exclusão daqueles que não respeitem os critérios objetivamente impostos.
Desta forma, considerando que há a devida comprovação dos débitos que
fundamentaram o ADE em tela, aliado ao fato de a Recorrente não ter apresentado qualquer
argumento ou documento no sentido de tê-los regularizados no momento oportuno, não há como
se reverter a exclusão do regime simplificado.
Desta forma, VOTO por REJEITAR a Preliminar de Nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira
instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728393/2015-31

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital